Tribunal: TJDFT
Processo: 0792870-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM FASE DIALÍTICA. PACIENTE NÃO INTERNADO. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM VAGA FIXA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do réu a fornecer ao autor transporte para o tratamento de hemodiálise em vaga fixa na clínica Ibrane em Ceilândia às terças, quintas e sábados das 11h às 15h (segundo turno).
2. Nas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença deve ser reformada por violação ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), ao argumento de que a assistência terapêutica integral compreende o fornecimento de transporte necessário à realização contínua de hemodiálise, à luz da Lei no 8.080/1990 e de normas infralegais do SUS, afastando-se a aplicação genérica da reserva do possível e de óbices orçamentários. Afirma a validade e a natureza regulamentar do Decreto Distrital no 46.024/2024, reputando indevido o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, bem como a insuficiência da gratuidade de transporte coletivo diante das condições clínicas do paciente. Defende a possibilidade de intervenção judicial para assegurar política pública de saúde em situação de risco à vida e à dignidade humana. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando o réu ao fornecimento de transporte porta a porta para as sessões de hemodiálise.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação do direito do autor a transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, os documentos médicos (ID 82915084 e ID 82915085) atestam que o autor é portador de doença renal crônica estágio V, com suspeita de DRPAD e hipertensão de longa data, em hemodiálise na clínica Ibrane (Ceilândia) desde março/2025, três vezes por semana, fazendo uso de medicamentos.
5. A Lei Distrital no 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, caso do autor, o transporte público gratuito, inclusive para um acompanhante. Ainda, o Decreto no 46.024 de 12/07/2024 dispõe que o “DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde (...)”.
6. O Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na referida Portaria.
7. Assim, é imprescindível observar a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação para evitar a preterição do princípio da isonomia, pois a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização configura violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, sobretudo porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores, devendo ocorrer a referida intervenção apenas quando demonstrada a excepcionalidade da medida.
8. Com efeito, os documentos médicos (ID 82915084 e ID 82915085) enunciam riscos genéricos inerentes à doença renal crônica e ao tratamento dialítico, sem qualquer individualização fática do quadro clínico do paciente. Não há comprovação de que tais eventos (quedas, hipoglicemia, hipotensão, sangramentos ou infecções) se manifestem concreta e reiteradamente no caso específico do autor, tampouco indicação de limitações funcionais atuais que inviabilizem o deslocamento por meios ordinários. A mera possibilidade abstrata de intercorrências não se confunde com incapacidade efetiva, atual e concreta do paciente. Ausente demonstração técnica de gravidade singular, instabilidade clínica ou contraindicação de transporte comum, não se evidencia o requisito de necessidade imprescindível. O relatório, assim, carece de lastro probatório idôneo para justificar a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente vencido nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido atribuído à causa (Lei no 9.099/1995, art. 55), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.887/2012; Portaria no 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do DF; Decreto Distrital no 46.024/2024.